Tribunal: CARF
Processo: 10435.721385/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721385/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.216 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
No processo contencioso da compensação, cabe ao contribuinte comprovar as
retenções de CSLL que compuseram o alegado saldo negativo da contribuição
utilizado para compensar débitos tributários. No caso em que as provas
carreadas aos autos são as DIRFS juntadas pela RFB e a empresa anexa notas
fiscais que não correspondem ao período em que teria havido as retenções,
segue-se não ser possível reconhecer-se o direito creditório no montante
pretendido pelo contribuinte. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721385/2010-76
Fl. 4267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721385/2010-76

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação, transmitido por meio
da Dcomp n° n° 29475.28279.220110.1.3.03-7800 (fls. 11/21), na qual a contribuinte indicada
acima pleiteia o reconhecimento de crédito no valor de R$ 101.500,16, oriundo de Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no terceiro trimestre de
2009. Solicita ainda a compensação do suposto crédito com débitos próprios.
O Parecer Fiscal de fls. 190/193 explica que o saldo negativo de CSLL que a
empresa alega ser titular, teria sido gerado de retenções efetuadas por terceiros. Diz ainda o
parecer que na ficha 17 da DIPJ de fls. 63/64, o saldo negativo informado pela empresa foi de R$
R$ 101.500,16, inteiramente decorrente de retenções na fonte. O valor informado na DIPJ foi
confrontado com as DIRFs de fls. 132/189, chegando-se ao valor de R$ 97.539,65 de retenções,
o qual foi reconhecido como crédito da recorrente. O Despacho decisório de fls. 194
acompanhou o Parecer citado, reconhecendo, portanto, R$ 97.539,65 como crédito compensável,
razão pela qual homologou parcialmente a compensação.
A empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 199/201
sustentando, em resumo, que, revendo seus lançamentos, certificou-se de que o valor do seu
crédito é efetivamente R$ 101.500,16, oriundo de retenções na fonte, conforme consta da DIPJ e
da DCOMP.
A DRJ manteve o despacho decisório considerando, em síntese, que a empresa
não comprovou o crédito de R$ 101.500,16, especialmente porque tal prova não deve ser
realizada unicamente por meio de notas fiscais, especialmente quando estas não correspondem
ao período em que o crédito teria sido gerado (fls. 4248/4251).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 4260/4262, reiterando os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
2. MÉRITO
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre de retenções de
Fl. 4268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721385/2010-76

CSLL no terceiro trimestre de 2009 que compuseram o saldo negativo da citada contribuição, o
qual foi compensado com débitos da empresa.
De acordo com a DCOMP, o crédito soma R$ 101.500,16, tendo sido reconhecido
pelo despacho decisório o montante de R$ 97.539,65, com base nas DIRFs de fls. 132/189.
Assim, com fundamento nas provas dos autos é incontroverso o crédito de R$
97.539,65, apurado pela administração tributária em consulta às DIRFs, restando como
controvertido o valor correspondente à diferença entre o valor informado na DCOMP e os
encontrados nas DIRFs.
Para a solução da controvérsia, caberia ao contribuinte, desde a manifestação de
inconformidade, demonstrar que as retenções constantes das DIRFs foram realmente realizadas
no total informado na DCOMP. Essa prova poderia ser produzida mediante as notas fiscais e
extratos bancários que comprovassem que a empresa recebeu os valores líquidos informados
pelas fontes pagadoras nas DIRFs e que deveriam coincidir com os valores líquidos das notas
fiscais.
A empresa alega que as retenções que compuseram o saldo negativo se referem ao
terceiro trimestre de 2009. A elevada quantidade de notas fiscais juntadas aos autos – que
perfazem mais de quatro mil folhas – se referem aos anos calendários 2008 e 2010. Não há nos
autos nenhuma nota fiscal de qualquer período de 2009. Ressalte-se que para demonstrar seu
direito creditório, a recorrente deveria juntar as notas fiscais do período correspondente às
retenções, sendo absolutamente desnecessário anexar notas fiscais de outros anos. Além disso,
nenhuma prova contábil, como livro razão ou diário foi anexada para comprovar o alegado.
Destaque-se também que não foram juntados os extratos bancários comprovando os valores
líquidos efetivamente recebidos das fontes pagadoras.
Dessa forma, fica inviável analisar-se o direito creditório no montante pleiteado
pela recorrente se baseado unicamente nas DIRFs e em notas fiscais que não correspondem ao
período em que o crédito teria sido gerado.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida e despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 4269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.216 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721385/2010-76

Fl. 4270
DF CARF MF
Documento nato-digital